Tribunal: TJDFT
Processo: 0740946-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BATISTA &amp; SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial n.o 0704191-37.2021.8.07.0003, movida contra ELIZÂNGELA GUIMARÃES XIMENES LIMA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de intimar a agravada/executada para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 141652298 dos autos de origem): “A incidência da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC pressupõe a existência de bens penhoráveis do executado e a inércia deste em cooperar para a solução do processo executivo. No caso, conforme as diligências realizadas nos autos, não restou evidenciado que o executado possui bens passíveis de penhora, o que inviabiliza a imposição da sanção processual. Diante desse quadro, INDEFIRO o pedido em questão, ressalvando a possibilidade de reanálise da questão caso haja alteração da situação fática ora examinada. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão ID 117259507. (...)” Em suas razões recursais (ID 41855179), o agravante afirma, em suma, que é dever da parte devedora indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme a dicção do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que a agravada indique bens passíveis de penhora. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo (ID 41855181). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a urgência que a medida liminar requer. Isso porque, caso não seja concedida a tutela de urgência recursal, não haverá nenhum perigo de dano ao agravante e nem risco ao resultado útil do processo neste momento de cognição sumária. O fato de o processo ser arquivado não implica, necessariamente, dano à parte agravante. Aliás, durante o prazo de suspensão da execução previsto no artigo 921, III, §1o, do Código de Processo Civil, sequer há prescrição correndo contra o credor/agravante (ID 117259507 dos autos de origem). Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a tutela de urgência recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora